Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749521-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Credora Fiduciária) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706888-58.2017.8.07.0007, manejado por CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, ora Agravado, em desfavor de WESLEN PEREIRA DA ROCHA E OUTROS, determinou a realização de leilão judicial dos direitos aquisitivos penhorados no Feito e referentes a imóvel alienado fiduciariamente à ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de feito em que houve a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, nos termos da decisão de ID 68803425. Oficiada a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, esta trouxe aos autos a petição de ID 76109382, em que afirma que o exequente já adimpliu o montante total de R$ 135.455,38. Em petição de ID 75468228, requer o exequente que os direitos aquisitivos em questão, cujos valores foram indicados no parágrafo anterior, sejam levados à hasta pública. Tenho que inexiste óbice quanto ao deferimento do pedido em questão, uma vez que o mesmo possui respaldo da jurisprudência desta Corte de Justiça (Acórdão 1269313, 07119820320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a alienação, em leilão judicial, dos direitos aquisitivos penhorados, relativos ao bem descrito no ID 61538225. O valor de tais direitos aquisitivos foram devidamente indicados pela credora fiduciária em ID 76109382, o qual restou corroborado pelos documentos de IDs 76109389/76109392. Remetem-se os autos ao NULEJ para designação do Leiloeiro Público. O Leiloeiro deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887 do CPC. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor dos direitos aquisitivos em questão, o qual deverá ser pago à vista. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC.” Discorre a Agravante acerca da presença dos requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente em razão do fato de que a “a decisão é manifestadamente contraditória e absurda, visto que o MM. Juízo consignou que PENHOROU OS DIREITOS AQUISITIVOS e determina a alienação do imóvel sem respeitar o exercício dos direitos do credor fiduciário do contrato de alienação fiduciária, ocorrendo a ingerência sem respaldo jurídico em contrato bancários amparados pela liberdade e boa-fé contratual” (Num. 21422394 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para:“ a) Que seja concedido efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos; a.1 ) que seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar que a arrematação não seja efetivada sobre todo o imóvel até que seja resolvida a questão da responsabilidade do arrematante quanto ao saldo devedor do contrato de alienação fiduciária. b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para que: b.1) seja desconstituída a penhora por ausência de anuência da CEF (credora fiduciária); b.2) caso entenda pela manutenção da penhora dos direitos aquisitivos, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos cabendo ao juízo apurar o valor dos direitos aquisitivos (expressão econômica); b.4) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; b.5) E caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. b.6) Por fim, reitera-se que seja anulado qualquer avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça!” (Num. 21422394 - Pág. 17/18). Preparo regular (Num. 21422397). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à penhora dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel alienado fiduciariamente, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 29/07/2020, em que foi acolhido parcialmente o pleito da Credora Fiduciária, ora Agravante, de desconstituição da penhora inicialmente deferida sobre o imóvel: “A credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL postulou a desconstituição da penhora deferida sob o ID 61570435, ao argumento de que pende sobre o referido bem gravame de alienação fiduciária. Instada a se manifestar, pugnou a parte exequente pela manutenção da constrição deferida por este Juízo. É certo que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil. Nesse sentido, verifico que, de fato, a penhora determinada em ID 61570435 recaiu sobre o imóvel em si, e não sobre os direitos possessórios/creditórios inerentes ao seu contrato de alienação fiduciária. Contudo, embora não se admita a penhora do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, é possível a constrição dos direitos de aquisição do devedor fiduciante. A propósito, destaco o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de ‘direitos e ações’. (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso especial provido. (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159)’ Destaco, ainda, entendimento exarado por este Corte local: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. I - A jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa, decorrentes das parcelas adimplidas do financiamento. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.872216, 20150020021427AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 329) Em face disso, converto a penhora deferida em ID 61570435 para penhora sobre os direitos aquisitivos do bem descrito no ID 61538225. Oficie-se à credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a fim de que informe a situação de adimplência do contrato de alienação noticiado a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Na hipótese de quitação do contrato, comunique a este Juízo para que seja procedida a penhora do bem. Na hipótese de existirem créditos em favor do executado, decorrentes de eventual rescisão contratual e retomada do bem, deposite o valor correspondente em conta judicial vinculada a este processo (art. 855 do CPC). Com a resposta da instituição financeira, dê-se vista à parte exequente, a fim de que requeira o que entender de direito. I.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo acolheu parcialmente o pleito da Agravante e converteu a penhora do imóvel em penhora sobre os direitos aquisitivos que os Executados detêm sobre o bem. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à penhora dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel alienado fiduciariamente, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 29/07/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à penhora dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel alienado fiduciariamente. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, encontra-se dissociada da fundamentação do ato impugnado a alegação da Agravante de que a alienação judicial ali determinada terá por o objeto o próprio imóvel, o que se observa da simples leitura da decisão ora impugnada, notadamente da sua parte dispositiva: “Assim, defiro a alienação, em leilão judicial, dos direitos aquisitivos penhorados, relativos ao bem descrito no ID 61538225”. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador